Tribunal: TJDFT
Processo: 0714482-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. LEI DISTRITAL No 840/2011. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento à apelação do Distrito Federal e manteve a sentença que concedeu a segurança para determinar a posse de candidato aprovado em concurso público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação dos artigos 7o e 18 da Lei Distrital no 840/2011, que estabelecem requisitos para investidura em cargo público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a prevalência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aceitar certificado de conclusão de curso em substituição ao diploma exigido pelo edital.
4. A invocação dos dispositivos da Lei Distrital no 840/2011 não altera a conclusão do julgado, pois o nível de escolaridade exigido foi comprovado pelo candidato mediante certificado de conclusão reconhecido pelo MEC.
5. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da causa ou obter nova interpretação jurídica mais favorável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. O certificado de conclusão de curso superior reconhecido pelo MEC atende à exigência de comprovação de escolaridade para investidura em cargo público, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo violação à Lei Distrital no 840/2011. 2. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo dispensável a menção expressa a dispositivos legais quando a matéria jurídica foi enfrentada no julgado."
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Distrital no 840/2011, arts. 7o, IV, e 18; CF, art. 37, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1584404/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27/09/2016; REsp 1784621/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02/08/2019.